Tribunal: TJDFT
Processo: 0714063-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714063-48.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CULLINAN LUXURY HOTEL &amp; CONVENTION APELADO: LUIS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos à Execução opostos por LUIS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA em face de CULLINAN LUXURY HOTEL &amp; CONVENTION referentes à Execução de Título Extrajudicial no 0703070-43.2022.8.07.0001. Adoto, como parte deste, o relatório lançado pelo Juízo de origem na sentença de ID 57733333: Trata-se de embargos opostos por Luís Maximiliano Leal Telesca Mota à execução contra si movida por Cullinan Luxury Hotel &amp; Convention (Processo no 0703070-43.2022.8.07.0001). Em síntese, o embargante suscitou a ausência de documentos que confirmam força executiva ao título, arguiu o erro material no valor devido, pois houve a inclusão de parcelas vincendas, e pediu a redução do valor da taxa condominial para R$ 892,21 (oitocentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), tal como ocorreu em maio de 2020 e nos meses subsequentes na pandemia. O embargado apresentou impugnação sob ID 129952975, na qual afirmou que não houve deliberação em Assembleia para reduzir o valor da taxa condominial de abril de 2020 e, por isso, não há excesso de execução. Réplica no ID 132082010. Os autos, então, vieram conclusos para julgamento. O Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília julgou procedentes os embargos e declarou a nulidade da execução, nos seguintes termos: Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, e art. 803, I, ambos do CPC, julgo procedentes os embargos opostos para reconhecer a nulidade da execução por ausência de título executivo. Custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da causa, pelo embargado. O embargado interpôs Apelação no ID 58026348. Alega, em suma, que a natureza jurídica é de taxa condominial, e não de relação de consumo, que as despesas do condomínio continuaram existindo durante o período da pandemia, e que não houve determinação em assembleia para redução da taxa condominial de abril de 2020. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que sejam rejeitados os embargos à execução. Com a apelação, junta os documentos de ID 58026349 a 58026352. Preparo recolhido no ID 58026353 e 58026354. Contrarrazões no ID 58026359, pelo não conhecimento dos documentos juntados com a apelação e, no mérito, pelo não provimento do recurso. Intimado a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento dos documentos, bem como sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica da sentença, o apelante permaneceu inerte, conforme certidão de ID 58617948. É o relatório. DECIDO. 1. DOCUMENTOS NOVOS O apelante juntou, com a apelação, os documentos de ID 58026349 a 58026352. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbe às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Todavia, segundo a dicção do art. 435 do CPC, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos. Transcrevo o teor da lei: Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com oart. 5o. (destaquei) Compulsando os autos de origem, verifica-se que os documentos juntados em sede recursal não foram juntados anteriormente em primeira instância. Além disso, a parte não explicou as razões de ter deixado de apresentá-los ao Juízo a quo. Além disso, verifica-se que os documentos juntados não versam sobre fato novo, pois já existiam e poderiam ter sido juntados aos autos anteriormente, além de inexistir qualquer demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar tal prática nessa seara recursal. Sobre o tema, assim entende este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 80 E 81 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. Documento não apreciado na instância de origem não pode ser considerado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1394977, 07340813020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DESCONSIDERAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Quanto ao tema da impenhorabilidade (bem de família), o ato judicial ora impugnado não ostenta conteúdo decisório. O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem que tenha sido prolatada decisão interlocutória na fase de cumprimento de sentença para que seja aberta a possibilidade de impugnação recursal pela via do Agravo de Instrumento. Nesses termos, não devem ser apreciadas as alegações recursais que recaem sobre o conteúdo de ato judicial sem cunho decisório. 2 - A apresentação de documentos novos em Agravo de Instrumento que não tenham sido analisados pelo Magistrado na origem configura supressão de instância. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Não configuradas as hipóteses do dispositivo em questão, impõe-se a desconsideração dos documentos juntados a destempo. (...) (Acórdão 1363243, 07155838020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Com efeito, admitir a juntada de novas provas culminaria na possibilidade de permitir que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo, o que destoa completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento dos referidos documentos, tendo em vista que não foram devidamente submetidos à apreciação do juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância. Assim, NÃO CONHEÇO dos documentos juntados pelo apelante e deixo de apreciá-los ao analisar o presente recurso. 2. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, o relator deve negar conhecimento ao recurso que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Este é o texto legal: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) Assim dispõe o art. 321 do Código de Processo Civil sobre a determinação de emenda à petição inicial: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. (Destaquei.) No caso, o Juízo de origem julgou procedentes os embargos à execução para reconhecer a nulidade da execução por ausência de título executivo. Transcrevo trecho da fundamentação da sentença (ID 58026346): Quanto ao mérito dos embargos, primeiramente é preciso ter em conta que as taxas condominiais não se sujeitam ao regime dos contratos comutativos, em que os eventos externos podem influir na definição do valor da contraprestação. Trata-se de regime próprio e com a finalidade de manutenção da coisa comum, como dispõe o art. 1.336, I, do CC. A definição do valor da taxa de condomínio e suas variações ou descontos é de competência exclusiva da Assembleia Geral. Portanto, é descabida a pretensão revisional, especialmente em sede de embargos à execução. Por outro lado, observa-se que o título executivo não atende ao disposto no art. 784, X, do CPC, que assim dispõe: “Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas” A comprovação documental é da aprovação em assembleia geral do valor da taxa e não há provas de que a taxa tenha sido aprovada naquela quantia. Mesmo tendo sido oportunizada a prova, o embargado não trouxe a ata respectiva. Contudo, na peça recursal, o apelante se limitou a tecer considerações sobre o mérito da cobrança, sem impugnar em qualquer ponto a declaração de nulidade por ausência de título executivo. Resta claro, assim, que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, de modo que é impossível conhecer do recurso interposto. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DE FATO DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito capazes de, em tese, conduzir à reforma do julgado, e o pedido de nova decisão. 3. In casu, o recorrente apresentou argumentos genéricos na apelação, reiterando todos os temas desenvolvidos na petição inicial e nas alegações finais, sem confrontar, especificamente, os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, nem relacionar os elementos de prova produzidos nos autos, os quais, indubitavelmente, revelam a improcedência da pretensão indenizatória, pois afasta o nexo de causalidade entre a prestação do serviço de saúde pelo ente público e os danos relatados. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1679646, 00334499820158070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. O recurso que apresenta razões dissociadas da fundamentação da decisão agravada, não impugnando diretamente os argumentos apresentados no decisum, deve ter o seguimento negado, de acordo com o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inexistindo cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1703942, 07387119520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III do CPC. Em observância ao art. 85, § 11 do Código de Processo Civil e ao Tema no 1.059 do STJ, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília, DF, 2 de maio de 2024 13:09:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador